Tribunal: STF
Processo: Rcl 79789
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Itararé alega ter a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violado, no Processo n. 1002838-95.2024.8.26.0279, os verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 



    Narra que o órgão judiciário reclamado substituiu o salário mínimo pelo vencimento básico como base de cálculo de adicional de insalubridade pago a servidor público.



    Argumenta que lei local estabelece o salário mínimo como base de cálculo da referida gratificação, de modo que não caberia sua substituição por via judicial. Salienta ainda não caber ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância dos verbete vinculantes n. 4 e 37 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Por sua vez, assim justificou a turma recursal reclamada a determinação de que o pagamento do adicional se dê sobre o salário básico:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ITARARÉ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS. Pretensão de adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao vencimento. Possibilidade. Art. 9º-A, § 3º da Lei nº 11.350/2006 estabeleceu o cálculo sobre o vencimento ou salário-base. Sentença reformada. Recurso provido.



    I. Caso em Exame



    Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento.



    II. Questão em Discussão



    A questão em discussão consiste em analisar qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade aos agentes de controle de endemias.



    III. Razões de Decidir 



    1. O artigo 9º-A, § 3º da Lei nº 11.350/2016 estabelece o vencimento ou salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de controle de endemias.



    IV. Dispositivo e Tese



    Recurso provido para determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade aos agentes de controle de endemias é o vencimento.



    Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de controle de endemias é o vencimento.



    [...]



    Ao contrário do que afirma o ente municipal, a autoridade reclamada não agiu como legislador positivo, mas meramente aplicou ao caso concreto preceito legal preexistente, a revelar ausência de violação ao verbete vinculante n. 4 da Súmula.



    Razões semelhantes levam ao reconhecimento de inexistência de transgressão ao enunciado vinculante da Súmula n. 37. Eis sua redação:



     Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Não há, no caso, recurso ao princípio da isonomia como fundamento para concessão da vantagem pleiteada. Há, isso sim, simples incidência de preceito contido na Lei n. 13.342/2016, que determina a aplicação de salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago à categoria profissional da parte ora beneficiária.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente